Tribunal: STF
Processo: Rcl 67954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada, por CRZ Participações Eireli e Outros, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Processo 0300947-50.2019.8.24.0008), que teria, supostamente, aplicado equivocadamente a tese firmada no RE 796.376, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 796 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Ação Ordinária na qual busca-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária relativo à cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre os valores concernentes à integralização de capital social de sociedade empresária com bens imóveis. 



    As Reclamantes integralizaram os seus capitais sociais com bens imóveis. Todavia, de forma equivocada, os Municípios cobraram indevidamente os valores relativos ao suposto ITBI, em plena desconformidade com a imunidade prevista no art. 156 da CF/88. 



    Em sede de Sentença e Apelação, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que o tributo em discussão deve incidir sobre o valor venal excedente ao integralizado ao capital social da empresa, aplicando de maneira equivocada o entendimento do E. STF proferido no Tema n. 796 de Repercussão Geral. 



    Diante deste cenário, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, visto que, principalmente, apesar de o caso versar sobre a imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso I do § 2º do art. 156, da Constituição Federal, trata-se de situação diferente e não analisada pelo E. STF no Tema n. 796 de Repercussão Geral, RE n. 796.376. 



    Contudo, a decisão monocrática negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do CPC, sob o argumento de que o Acórdão recorrido está de acordo com o Tema n. 796/STF.



    Irresignada, a Reclamante apresentou Agravo Interno, evidenciando que o reenquadramento jurídico dos fatos do Tema 796/STF ao presente caso não se confunde com o revolvimento de suporte fático-probatório para fins de incidência da Súmula 279/STF, e em se tratando de imunidade tributária, não se pode admitir interpretações genéricas, em viés amplo, seja do Tema 796/STF, ou bem como do § 2º, inciso I, do art. 156 da Constituição Federal. 



    No entanto, o r. Acórdão se limitou a reproduzir as razões da decisão agravada, não conhecendo o agravo interno da Reclamante, nestes termos: 



    [...]



    O fato é que a Decisão Monocrática e o v. Acórdão usurparam a competência do Supremo Tribunal Federal ao aplicar equivocadamente a sistemática da repercussão geral, impedindo a apreciação de Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte sem que houvesse decisão de mérito na tese invocada pela Reclamante. 



    [...]



    Efetivamente, na análise de cabimento do Recurso Extraordinário, a ofensa deverá ser tratada abstratamente, ou seja, basta que o Recorrente alegue que houve a ofensa à norma constitucional para que o recurso seja admitido, considerando-se o seu cabimento. Uma vez conhecido o recurso, o tribunal superior competente passará a analisar a efetiva existência de ofensa no caso concreto, de forma que a matéria será o mérito do recurso. 



    Entretanto, o que se vê na hipótese é que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina analisou o mérito do recurso que questiona matéria constitucional, tarefa para qual não tem competência. 



    Havendo ofensa à lei federal ou à norma constitucional, o recurso seria conhecido e provido, e ausente essa ofensa o recurso não seria recebido/conhecido.



    [...]



    Assim, a Reclamante defende a violação direta da norma constitucional prevista no inciso I, do § 2º, do art. 156 da Constituição Federal, mediante sua interpretação literal, visto inexistir, principalmente no julgamento do Tema n. 796 de Repercussão Geral (RE n. 796.376), qualquer razão ou fundamento jurídico que justifique a aplicação da imunidade apenas sobre o valor declarado pelo transmitente, quando este supostamente for inferior ao valor de mercado, cuja diferença não for aplicada em reserva contábil.”



    Ao final, requer “a procedência da Reclamação, cassando a decisão que indeferiu o Agravo Interno, com o consequente recebimento e julgamento do Recurso Extraordinário interposto” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é inadmissível, uma vez que inexiste usurpação de competência desta CORTE ou, ainda, teratologia no ato reclamado a justificar o conhecimento da Reclamação.



    No caso particular, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, aplicando o Tema 796-RG, nos seguintes termos:



    “Sob o pálio de violação ao art. 156, § 2º, I, da Carta Magna, a recorrente defende fazer jus à imunidade na tributação de ITBI ‘sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital’ (Evento 25). 



    No caso, a Câmara de origem consignou que a imunidade do ITBI está prevista na legislação e é limitada ao valor do imóvel suficiente à integralização do capital social, de modo que, em relação ao valor que ultrapasse ao da integralização, incidirá o ITBI. Veja-se (Evento 15): 



    [...]



    Observa-se que a decisão combatida está em consonância com o Recurso Extraordinário 796.376 (TEMA 796/STF), julgado pelo STF em 5.8.2020, firmando a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 



    [...]



    Logo, estando a decisão vergastada em consonância com o julgamento do leading case acima referido, há de se negar seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 



    De outra parte, a recorrente alegou haver distinguishing em relação ao TEMA 796/STF, porque, segundo argumentou (Evento 25): 



    [...]



    A tese de distinção defendida pela recorrente está situada em torno da alegação de haver o Órgão Fracionário se utilizado de premissa fática diversa. Vê-se, pois, que para a alteração do entendimento assentado pelo aresto impugnado seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório colacionado aos autos, situação vedada pela Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    Como se vê, alterar as conclusões expostas no acórdão, quanto ao direito à imunidade tributária do ITBI, demandaria a análise dos elementos probatórios situação vedada no Recurso Extraordinário, conforme se extrai do teor da Súmula 279 do STF. 



    Além do mais, a incidência do tema deve ser analisada pelo viés amplo da ratio decidendi - e não pelas peculiaridades do caso piloto -, cuja finalidade foi averiguar ‘o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor desses bens excede o limite do capital social a ser integralizado’ (RE 796.376/SC), questão delimitada quando da admissão da repercussão geral.” 



    Posteriormente, ao analisar o Agravo Interno interposto contra a referida decisão, a Câmara de Recursos Delegados do TJSC decidiu, por unanimidade, nos termos do Voto do Relator, em não conhecer do recurso. Destaca-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM VIRTUDE DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 796). RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERO INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EVIDENCIADO NA HIPÓTESE. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 796, ao considerar que “a imunidade do ITBI está prevista na legislação e é limitada ao valor do imóvel suficiente à integralização do capital social, de modo que, em relação ao valor que ultrapasse ao da integralização, incidirá o ITBI”.



    Conforme ressaltou o órgão julgador no julgamento da Apelação, quanto à base de cálculo do ITBI, citando jurisprudência do STJ, “’a base de cálculo do ITBI é o valor venal em condições normais de mercado e, como esse valor não é absoluto, mas relativo, pode sofrer oscilações diante das peculiaridades de cada imóvel, do momento em que realizada a transação e da motivação dos negociantes’ (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)” (eDoc. 4, fl. 5). Adiante consignou:



    “Desse modo, fica claro que, havendo dúvida quanto ao valor venal do imóvel, a administração pública pode afastar a presunção correspondente ao valor da declaração, desde que precedida do procedimento administrativo disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional (‘Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial’). 



    Assim, analisando a situação dos autos, observa-se que a estimativa de valor dos imóveis foi realizado pelos municípios réus mediante regular procedimento administrativo (evento 1, ‘comprovantes 10, 11, 12 e 13’, dos autos de origem), no qual foi dada a oportunidade aos requerentes de impugnar o resultado, nos termos do art. 261 da LC de Blumenau n. 632/2007 (‘Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua cientificação, pedido de revisão fundamentado à Secretaria Municipal da Fazenda’) e art. 242, § 1º, da LC de Itapema n. 38/11 (‘Passados trinta dias (30) corridos da notificação, em não havendo expressa manifestação por parte do contribuinte, encerra-se o prazo para a defesa administrativa, encaminhando-a para execução fiscal’). 



    Desse modo, não há que falar em ilegalidade cometida pelo Fisco, na medida em que este conseguiu estabelecer sobre qual valor haveria imunidade de ITBI (e, consequentemente, sobre qual montante deveriam recolher o tributo), sem que houvesse impugnação por parte dos requerentes.” 



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 796, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à adequação da fixação do valor venal do imóvel seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (RCL 49.320-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/05/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente